Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-76.2025.8.11.0049
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000679-76.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A. C. P. S. - CPF: 095.481.411-83 (APELANTE), JOAO PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 077.996.041-66 (ADVOGADO), ALDAIRES MACHADO DA SILVA FERREIRA - CPF: 025.546.121-61 (APELANTE), ANTONIO DONISETE FERREIRA - CPF: 485.348.971-15 (APELANTE), MATO GROSSO SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 03.507.456/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALDAIRES MACHADO DA SILVA FERREIRA - CPF: 025.546.121-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO DONISETE FERREIRA - CPF: 485.348.971-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SUICÍDIO DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por menor impúbere, representada por seus tutores, em razão do suicídio de seu genitor enquanto custodiado em unidade prisional do Estado de Mato Grosso. Pretensão de fixação de pensão mensal equivalente a um salário mínimo até os 25 anos de idade. Sentença de improcedência. Recurso de apelação da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a morte por suicídio de detento sob custódia estatal configura omissão específica capaz de ensejar responsabilidade objetiva do Estado, e se, na hipótese dos autos,
está
caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos exige a demonstração de omissão específica, quando há dever legal determinado de agir, e de nexo de causalidade com o dano.

4. No caso concreto, a prova dos autos não indica prévio conhecimento estatal sobre risco concreto de suicídio, tampouco condições estruturais objetivamente inadequadas.

5. O ato
autolesivo
revelou-se imprevisível e inevitável, não sendo demonstrada a possibilidade concreta de atuação estatal para sua prevenção, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização.

6. Precedentes do STF (Tema 592) e da jurisprudência local confirmam a necessidade de demonstrar previsibilidade do ato e omissão qualificada, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado por suicídio de detento pressupõe a demonstração de omissão específica no dever de guarda e proteção.

2. Ausente a previsibilidade do ato e a possibilidade concreta de sua prevenção pelo ente público, afasta-se o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA CECÍLIA PEREIRA SILVA, menor impúbere, devidamente representada por seus tutores ALDAIRES MACHADO DA SILVA FERREIRA e ANTONIO DONISETE FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que restou caracterizada a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, por omissão no dever de guarda e vigilância, em decorrência do suicídio de seu genitor, custodiado à época dos fatos.

Alega que o Estado foi negligente não apenas na fiscalização imediata que poderia ter evitado o evento danoso, mas também quanto às condições degradantes a que os detentos eram submetidos, mencionando a ausência de itens básicos de higiene pessoal, colchão, vestuário adequado e acompanhamento psicológico.

Ressalta, ainda, a existência de objetos potencialmente lesivos no interior da cela, como cordões improvisados com varais para estender roupas, apesar da proibição expressa do uso de cadarços nas vestimentas, e a ausência de
câmeras
de monitoramento no ambiente prisional, o que, segundo sustenta, demonstra falha no dever estatal de assegurar a integridade física dos internos.

Aponta precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais estaduais que reconhecem a responsabilidade do Estado em hipóteses análogas e requer, ao final, a reforma da sentença, com a consequente condenação do ente federativo ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.518,00 (um salário mínimo).

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
hostilizado.

Argumenta, em síntese, inexistir nexo causal entre eventual omissão estatal e o resultado morte, defendendo que o suicídio decorreu de culpa exclusiva da vítima, o que afastaria qualquer obrigação
indenizatória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, deixando de emitir parecer sobre o mérito
recursal
e requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal
, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca, conheço do recurso de apelação.

Antes de adentrar o exame do mérito, impõe-se delinear, de forma objetiva, o panorama fático que ensejou a presente demanda.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação sob o argumento de que seu genitor, Fernando Marcos Ferreira Silva, faleceu em 21/03/2024, por suicídio, no interior da Cadeia Pública de Vila Rica/MT, onde se encontrava custodiado, imputando o evento à suposta falha do Estado no dever de guarda e vigilância.

Aduziu que, em razão do óbito, deixou de receber auxílio financeiro paterno, passando a depender exclusivamente do suporte econômico prestado pelos avós, motivo pelo qual requereu a condenação do ente estatal ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, além do pagamento de valores retroativos a partir da citação.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de omissão estatal específica, bem como a ausência de nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o ato
autolesivo
, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença de improcedência, fundamentada no entendimento firmado por este Tribunal em caso análogo (processo nº 1002148-94.2024.8.11.0049), no qual se reformou decisão anterior do mesmo juízo, afastando-se a responsabilidade estatal sob o fundamento de que o suicídio do custodiado configurou evento imprevisível e inevitável, ausente nexo causal direto com a atuação do Poder Público.

A controvérsia devolvida a esta instância
recursal
consiste em definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente pelo suicídio de Fernando Marcos Ferreira Silva, ocorrido nas dependências da Cadeia Pública de Vila Rica/MT, onde se encontrava sob custódia, e, por conseguinte, se é devida à autora a pensão mensal postulada.

Pois bem.

É consabido que a Constituição Federal, em seu
art
. 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos que seus agentes causem a terceiros, sob a égide da teoria do risco administrativo. Todavia, nas hipóteses de omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência discutem a natureza da responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, conforme a classificação da omissão.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526/RS), assentou que, em se tratando de omissão específica, isto é, quando o Estado detém dever legal determinado de agir e, ainda assim, não o faz, a responsabilidade é objetiva, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão e o dano, nos seguintes termos:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz
Fux
).

Em igual
perspectiva
, Sérgio
Cavalieri
Filho distingue, de forma didática, a omissão genérica, que tende a atrair responsabilidade subjetiva, da omissão específica, apta a ensejar responsabilidade objetiva quando presente o dever jurídico de agir:

“Em nosso entender, o
art
. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade
comissiva
do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta
comissiva
como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de
garante (
ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed.
rev.amp
., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268).

No caso em exame, embora se trate de ocorrência profundamente lamentável, os elementos probatórios constantes dos autos não autorizam concluir pela configuração de responsabilidade civil do Estado.

Com efeito, a simples ocorrência do evento morte, por si só, não basta para caracterizar o dever de indenizar. Exige-se, para tanto, a demonstração de que o Estado descumpriu dever legal específico de agir, que havia possibilidade concreta e real de impedir o resultado, e que, não obstante, deixou de adotar as providências razoáveis e exigíveis para evitá-lo.

Consoante se extrai dos autos, o óbito do custodiado decorreu de suicídio por enforcamento, praticado com lençol.

Não há notícia de que o detento ostentasse histórico clínico, psicológico ou comportamental indicativo de propensão autodestrutiva, tampouco se evidenciam falhas estruturais graves no local de custódia que, por si, autorizem imputar ao Estado a causação direta do resultado.

O contexto fático, tal como delineado, revela ausência de previsibilidade objetiva do ato
autolesivo
e, sobretudo, inexistência de possibilidade concreta de atuação estatal eficaz capaz de impedir o desfecho, circunstância que rompe o nexo de causalidade indispensável à responsabilização civil.

Ressalte-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro não adota a teoria do risco integral como regra geral, sendo imprescindível, mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva, a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal (
comissiva
ou omissiva) e o dano.

Além disso, a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais tem reconhecido que a responsabilidade do Estado por suicídio de detento subsiste apenas quando demonstrada a previsibilidade do ato e a ocorrência de omissão qualificada na adoção de medidas aptas a evitá-lo, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO
– HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS (TESE 592) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

(N.U 1003677-33.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE PENSAO MENSAL.
SUICIDIO DE DETENDO. ASFIXIA MECÂNICA. VÍTIMA ENFORCADA COM LENÇOL QUANDO ENCARCERADO NA CELA DE TRIAGEM PARA POSTERIOR INDIVIDUALIZAÇÃO
. MORTE OCORRIDA EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) APÓS O INGRESSO. PROBLEMAS PSICOLOGICOS/PSIQUIATRICOS. TENDENCIA SUICIDA. INFORMAÇÕES QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO LEVADAS A CONHECIMENTO DO ENTE PÚBLICO.TEMA 592-STF. INVIAVEL ATUAÇÃO ESTATAL PARA EVITAR A MORTE DO PRESO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional,
a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

O detento estava na cela de triagem, havia menos de 24hrs do ingresso no presídio, se enforcou usando o lençol, e havia outro custodiado junto, que apenas descobriu o ocorrido ao acordar pela manhã.

O Estado trouxe documentos que demonstraram que a vítima tinha problemas psicológicos/psiquiátricos e que pensava em suicídio (relatório do CAPS), emitidos pela Secretaria Municipal de Barra do Garças-MT, porém, dado ao curto tempo de ingresso do detento e o óbito (menos de 24
hrs
) não houve tempo hábil para
acessar
a documentação e constatar que o mesmo necessitava usar medicamento específico, ou seja, o ente público ainda não conhecia o estado emocional do custodiado.

Lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, mas não houve comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo, portanto ausente o nexo de causalidade.

Improcedência mantida.

Honorários
advocatícios
majorados para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade a concessão do
beneficio
da gratuidade da justiça.

(N.U 0002047-25.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/
2022)(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA- VÍTIMA ENFORCADA COM A PRÓPRIA CALÇA QUANDO ENCARCERADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO – HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS- CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA EM QUE INEXISTIAM OBJETOS QUE PUDESSEM TER FACILITADO O SUICÍDIO –AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0007941-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 02/12/
2021)(
g.n
)

Ademais, esta Câmara, em caso substancialmente idêntico ao dos presentes autos (processo nº 1002148-94.2024.8.11.0049), afastou a responsabilidade estatal ao reconhecer que o suicídio do custodiado consistiu em evento imprevisível e inevitável, ausente nexo causal direto com a atuação do Poder Público, nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação
indenizatória
proposta por familiar de detento falecido por suicídio enquanto custodiado em cadeia pública, sob a alegação de omissão estatal no dever de guarda e proteção. Sentença de procedência, com condenação do Estado ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a morte do custodiado configura omissão específica do Estado apta a ensejar responsabilidade civil objetiva, e, sendo o caso, se há nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento lesivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado por morte de detento é, em regra, objetiva, desde que demonstrada omissão específica no dever de vigilância e proteção.

4. No caso concreto, não há elementos que evidenciem falha na prestação do serviço de custódia ou conhecimento prévio de risco de suicídio, tampouco demonstração de previsibilidade do ato
autolesivo
.

5. Constatada a ausência de nexo causal entre eventual omissão estatal e o suicídio, é inviável a imputação de responsabilidade civil com base na teoria do risco administrativo.

6. Aplicação da tese firmada no Tema 592 da Repercussão Geral do STF (RE 841.526/RS), segundo a qual a responsabilidade estatal depende da possibilidade concreta de atuação para evitar o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do
art
. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige a demonstração de omissão específica e nexo de causalidade entre a omissão e o resultado lesivo. 2. Ausente a previsibilidade do suicídio e demonstrada a impossibilidade concreta de atuação estatal eficaz, afasta-se o dever de indenizar.”

(N.U 1002148-94.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 07/08/
2025)(
G.N)

Diante desse quadro, ausente a demonstração de omissão estatal específica e de nexo de causalidade apto a sustentar o dever de indenizar, não há respaldo jurídico para responsabilizar o Estado pelo evento narrado.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com resolução do mérito, nos termos do
art
. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por ANA CECÍLIA PEREIRA SILVA, representada por seus tutores ALDAIRES MACHADO DA SILVA FERREIRA e ANTONIO DONISETE FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026